Tribunal: STF
Processo: Rcl 387
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-05
Data de publicação: 1993-02-05

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. DECISÃO DA CORTE RECLAMADA QUE CONCERNE A
PERMANENCIA DE PREFEITO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, NÃO
OBSTANTE A CONDENAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DO STF QUE DEFERIU, EM PARTE,
HABEAS CORPUS PARA, MANTIDA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA DA SENTENÇA,
ANULA-LA, TÃO-SÓ, NA PARTE EM QUE DOSOU A PENA, DEVENDO O JULGADOR
FIXAR O "QUANTUM" DA REPRIMENDA, DE FORMA CORRETA, TENDO EM CONTA
CADA UM DOS CRIMES PERPETRADOS PELO PACIENTE. NÃO SE CONTRADITA, NO
ARESTO RECLAMADO, O ACÓRDÃO DO STF QUE DECIDIU SOBRE A VALIDADE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESRESPEITO A DECISÃO DO STF NÃO CONFIGURADA.
A RECLAMAÇÃO SERIA DE JULGAR-SE  IMPROCEDENTE. HAVENDO, TODAVIA,
OCORRIDO A EXTINÇÃO DO MANDATO DO PREFEITO, A 31.12.1992, FICA SEM
OBJETO A RECLAMAÇÃO, QUE, ASSIM, SE JULGA PREJUDICADA.